Tribunal: TJSP
Processo: 2011659-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização de dano moral. Decisão que indeferiu a tutela antecipada. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Autor agravante afirma não ter relação com a corréu que justifique os débitos lançados na conta em que recebe o benefício previdenciário. Ausência de demonstração, pelo agravado, da origem

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização de dano moral. Decisão que indeferiu a tutela antecipada. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Autor agravante afirma não ter relação com a corréu que justifique os débitos lançados na conta em que recebe o benefício previdenciário. Ausência de demonstração, pelo agravado, da origem do débito. Manutenção dos descontos podem causar dano ao autor. Concessão da tutela provisória. Fixação de multa para a hipótese de descumprimento. Decisão reformada. Recurso provido.